Tribunal: TJDFT
Processo: 0719923-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA. DESISTÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR INTEGRAL QUE ALEGA TER DESEMBOLSADO. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. ÔNUS DA AUTORA. INVERSÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$4.000,00. Em suas razões, sustenta que a parte autora não comprou o efetivo desembolso da quantia de R$12.500,00 relativa a cirurgia que iria fazer com a ré e que esta não teria confessado que recebeu da autora valor maior a R$8.500,00, quantia que já teria reembolsado àquela.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Ausente as contrarrazões, pois apenas junta os mesmos comprovantes já juntados no juízo a quo.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia posta nos autos ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Depreende-se dos autos que a autora contratou a parte ré para realizar procedimento cirúrgico no montante de R$14.500,00. Verifica-se que a autora por dificuldades financeiras desistiu dos serviços e solicitou o reembolso dos valores pagos. Assim, resta incontroverso que a autora não fez o procedimento cirúrgico e que parte do valor pago foi reembolsando, no montante de R$8.500,00.
V. Da análise dos elementos probatórios verifica-se que foram juntados pela parte autora os seguintes comprovantes de pagamento: 20.12.19 o valor de R$1.000,00 (ID 42396950); 24.01.2020 o valor de R$1.000,00 (ID 42397011); 21.10.2020 o valor de R$1.000,00 (ID 42396951); 16.11.2020 o valor de R$1.000,00 (ID 42396952); 01.07.2021 o valor de R$5.000,00 (ID42396953); 13.10.21 o valor de R$500,00 (ID 42396954). Nota-se que por várias vezes a parte recorrida junta aos autos comprovantes repetidos, contudo, não comprovou que desembolsou o montante pleiteado na exordial, pois só há demonstração do pagamento da quantia de R$9.500,00.
VI. Assim, nos moldes do art. 373, I, do CPC, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que pagou o valor total de R$12.500,00, como alegado na inicial, não cabendo a inversão do ônus em provar no caso. Logo, considerando que foi pago à autora o valor de R$8.500,00, resta somente a devolução de R$1.000,00.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para fixar os danos materiais em R$1.000,00 (um mil reais). Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.